Tribunal: TJES
Processo: 5000031-67.2024.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000031-67.2024.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMAR NAPOLEAO ROZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000031-67.2024.8.08.0042

RECORRENTE:
EDMAR NAPOLEÃO ROZA, MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL/ES.

RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL/ES, EDMAR NAPOLEÃO ROZA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte autora.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA (DT). PISO SALARIAL NACIONAL (LEI 11.738/08. TEMA 911/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÁCUO LEGISLATIVO. ATUALIZAÇÃO POR PORTARIAS DO MEC. VALIDADE. REFLEXOS EM VERBAS REMUNERATÓRIAS (FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ADICIONAIS). DECORRÊNCIA LÓGICA DO REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE PARA INCLUIR CONDENAÇÃO EXPRESSA DOS REFLEXOS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidor público ocupante do cargo de professor em designação temporária (DT) em face do Município de Rio Novo do Sul. O autor alega que percebeu vencimento básico inferior ao Piso Nacional do Magistério fixado pela Lei Federal nº 11.738/2008 e atualizado por Portarias do MEC. Pleiteia o pagamento das diferenças salariais e seus reflexos em 13º salário, férias, terço constitucional e demais vantagens.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento das diferenças entre o valor percebido e o piso nacional, proporcional à carga horária.

3. Recurso inominado interposto pelas partes,
a parte autora
pugna pela reforma parcial da sentença para que conste expressamente a condenação do Município ao pagamento dos reflexos nas demais vantagens pecuniárias (13º, férias, terço, etc.), alegando omissão do julgado quanto a este ponto específico. Por sua vez,
a parte ré
suscitou preliminar de sobrestamento do feito. No mérito, alega "vácuo normativo" após a revogação da Lei 11.494/2007, sustentando a impossibilidade de reajuste via Portarias do MEC, violação à Lei de Responsabilidade Fiscal e inaplicabilidade do piso aos contratos temporários.

4. Com relação ao
recurso do município
, rejeita-se o pedido de suspensão. Conquanto o STF tenha reconhecido a Repercussão Geral nos Temas 1.308 e 1.324, não há, até a presente data, determinação expressa de suspensão nacional de todos os processos em trâmite (art. 1.035, § 5º, do CPC) exarada pelos Relatores dos respectivos Leading Cases. A jurisprudência pátria privilegia a celeridade e a natureza alimentar das verbas, mantendo o julgamento das demandas até ordem superior em contrário. No mérito, o recurso não merece provimento. A constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 foi confirmada pelo STF na ADI 4167. O STJ, no Tema 911, firmou tese de que o vencimento inicial não pode ser inferior ao piso. A tese de "vácuo legislativo" ou ilegalidade das Portarias do MEC não se sustenta. Enquanto não editada nova lei federal dispondo sobre o indexador, permanecem válidos os critérios adotados pelo MEC para atualização do piso, garantindo a preservação do valor real do salário do magistério. O fato de o vínculo ser temporário (DT) não afasta o direito ao piso. O servidor exerce as mesmas funções do cargo efetivo, devendo ser remunerado com o patamar mínimo civilizatório da categoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e violação ao princípio da isonomia.

5. Por sua vez, quanto ao recurso da parte autora, o recurso merece provimento. A sentença reconheceu que o vencimento básico pago foi ilegal (abaixo do piso). As verbas reflexas (13º salário, férias + 1/3, gratificações de função e extensão de carga horária) são calculadas, por força de lei, com base na remuneração ou vencimento do servidor. Se a base de cálculo (vencimento) foi paga a menor, consequentemente, as verbas acessórias também o foram. Não se trata de efeito cascata ou reajuste automático vedado, mas de mera recomposição aritmética decorrente da correção da base de cálculo (vencimento). A ausência de condenação expressa nos reflexos geraria prejuízo na fase de liquidação.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO DO RÉU (MUNICÍPIO) E NEGO-LHE PROVIMENTO.
Ao passo que
CONHEÇO DO RECURSO DO AUTOR E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e condenar o Município também ao pagamento dos reflexos das diferenças do piso salarial sobre: 13º salário, férias gozadas ou indenizadas, terço constitucional de férias, extensão de carga horária e gratificações que tenham o vencimento base como referência de cálculo, observada a prescrição quinquenal, a serem apurados em liquidação de sentença. Mantidos os demais termos da sentença.

7. Condenação do Recorrente vencido (Município) ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Isento de custas processuais.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)